Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-46.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE TENTATIVA DE ESTUPRO, AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA DO RÉU. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em face do princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe, se há dúvidas razoáveis quanto às infrações narradas na denúncia consistentes em tentativa de estupro, ameaça e contravenção penal de vias de fato.
2. Se o conjunto probatório evidencia que o réu agiu consciente da conduta ilícita de descumprir medida protetiva, é de se manter a condenação pelo delito inserto no artigo 24-A, Lei 11.340/2006.
3. Recursos do Ministério Público e da Defesa do réu conhecidos e desprovidos.